Tribunal: TJSP
Processo: 1500992-65.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Acordo de parcelamento do débito – Sentença extintiva do feito, em função da perda do interesse de agir – Não cabimento – O parcelamento apenas suspende a exigibilidade dos créditos – Inteligência do art. 151, VI, do CTN – Não cumprido o acordo, os créditos voltam a ser exigíveis, uma vez que não foram extintos – Prosseguimento da mesma ação de execução,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Acordo de parcelamento do débito – Sentença extintiva do feito, em função da perda do interesse de agir – Não cabimento – O parcelamento apenas suspende a exigibilidade dos créditos – Inteligência do art. 151, VI, do CTN – Não cumprido o acordo, os créditos voltam a ser exigíveis, uma vez que não foram extintos – Prosseguimento da mesma ação de execução, cobrando apenas os créditos ainda não satisfeitos – Aplicação do princípio da economia processual – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500992-65.2018.8.26.0547, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO, é
apelado EDUARDO DE OLIVEIRA - CDHU.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500992-65.2018.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No 7307 - 2/6
Apelação no 1500992-65.2018.8.26.0547
Apelante: Município de Santa Rita do Passa Quatro
Apelado: Eduardo de Oliveira - CDHU
Comarca: Santa Rita do Passa Quatro
Juíza de origem: Nélia Aparecida Toledo Azevedo
VOTO No 7307
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Acordo de parcelamento
do débito Sentença extintiva do feito, em função da perda do
interesse de agir Não cabimento O parcelamento apenas
suspende a exigibilidade dos créditos Inteligência do art. 151,
VI, do CTN Não cumprido o acordo, os créditos voltam a ser
exigíveis, uma vez que não foram extintos Prosseguimento da
mesma ação de execução, cobrando apenas os créditos ainda não
satisfeitos Aplicação do princípio da economia processual
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Santa Rita do Passa Quatro, nos autos de Execução Fiscal por
ela proposta contra Eduardo de Oliveira - CDHU, em face da sentença de fls. 10/11,
que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em função da celebração
de um acordo de parcelamento entre a exequente e o executado, o que teria
eliminado o interesse de agir da primeira.
Alega a Municipalidade apelante, em síntese, que o
acordo de parcelamento celebrado entre ela e o executado é apenas causa de
suspensão da exigibilidade dos créditos e interrupção de sua prescrição, nos termos
dos arts. 174, parágrafo único, IV, e 151, VI, do CTN, não implicando uma novação
da dívida, o que extinguiria os créditos tributários cuja satisfação é perseguida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500992-65.2018.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No 7307 - 3/6
execução, mediante sua substituição por uma nova dívida, a saber, a relativa ao
parcelamento.
Requer, desse modo, o provimento de seu recurso,
a fim de reformar a sentença e assegurar o regular prosseguimento do feito junto ao
Juízo de origem (fls. 18/29).
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Santa Rita do Passa Quatro promoveu, em 18/07/2018, Execução Fiscal em face de
Eduardo de Oliveira - CDHU, visando à cobrança de crédito tributário relativo às
Taxas de água e esgoto do exercício de 2013, conforme Certidão de Dívida Ativa de
fls. 02/03.
Determinada a citação do executado (fls. 04), a
Municipalidade informou ao Juízo que havia celebrado um acordo de parcelamento
com o devedor, razão pela qual requeria a suspensão do feito por 90 (noventa) dias.
O acordo, cujos detalhes estão contidos no documento juntado a fls. 08/09, prevê o
pagamento de parcelas até 10/03/2021.
Entretanto, segue-se imediatamente nos autos a
sentença extintiva do feito, sem resolução de mérito, de fls. 10/11, na qual o D.
Juízo a quo reconhece a perda do interesse de agir da exequente em função do
parcelamento da dívida.
Contra
este
r.
decisum,
insurge-se
a
Municipalidade por meio do recurso que passo a analisar.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500992-65.2018.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No 7307 - 4/6
A r. sentença não merece prevalecer.
Isso porque, a despeito de suspensa a exigibilidade
dos créditos em função do parcelamento, pelo prazo estipulado para quitação da
dívida ou até que seja noticiada a falta de pagamento das parcelas, nos termos do
artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, não é caso de se pôr fim à
cobrança.
Com efeito, somente com o integral cumprimento
do acordo de parcelamento, pelo pagamento da dívida, nos termos do art. 794,
inciso I, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 924, inciso II, do NCPC), é
que se extingue o crédito tributário (art. 156, inciso I, do CTN) e,
consequentemente, a Execução Fiscal.
Caso contrário, o processo retoma seu curso pelo
saldo devedor, sem necessidade de propositura de nova Execução Fiscal, por força
do princípio da economia processual.
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça
é pacífica, no sentido de que o parcelamento administrativo deve apenas suspender
o processo de execução, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PARCELAMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA
7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Execução Fiscal que veio a
ser extinta, por falta de interesse de agir, em razão de
parcelamento tributário que o Tribunal 'a quo'
concluiu ter precedido a propositura da ação.
2. A tese veiculada pelo agravante no Recurso Especial
contraria a premissa fática estabelecida pelo acórdão
recorrido.
Com
efeito,
busca-se
demonstrar
a
subsistência do interesse de agir mediante a alegação
de que, no caso dos autos, o parcelamento foi deferido
após a propositura da Execução Fiscal.
3. O acolhimento da pretensão recursal pressupõe a
existência de situação fática não constatada na origem,
de modo que o Recurso Especial não supera o óbice da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500992-65.2018.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No 7307 - 5/6
Súmula 7/STJ: 'A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial'.
4. A Primeira Seção do STJ decidiu no RESP
957.509/RS (repetitivo) que o parcelamento não
implica extinção do feito executivo se, à época do
ajuizamento da demanda, inexistia homologação
expressa ou tácita do pedido manifestado pelo
contribuinte, situação diversa da dos autos.
5. Não procede a alegação de violação ao art. 535, II,
do CPC, pois a única omissão apontada de forma
objetiva no Recurso Especial diz respeito ao momento
em que teria sido celebrado o parcelamento. A
questão,
no
entanto,
foi
solucionada
fundamentadamente pelo Tribunal a quo, não se
configurando o aludido vício.
6. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.302.148 - DF
(2012/0003934-8), RELATOR: MINISTRO HERMAN
BENJAMIN, 24/04/2012) (Grifos nossos).
Nesse sentido, tem se posicionado este E. Tribunal
de Justiça:
“Parcelamento dos débitos. Suspensão do curso da
cobrança até integral pagamento. Inteligência do
artigo 792, 'caput', do Código de Processo Civil,
combinado com o artigo 151, VI, do Código
Tributário Nacional.”
(Apelação no 0142700-24.2008.8.26.0000, 14a Câmara
de Direito Público TJSP, Relator Geraldo Xavier, j.
24.03.2011, v.u.) (Grifos nossos).
“Execução fiscal
Celebração de acordo para
parcelamento do débito Ação julgada extinta, com
fulcro no artigo 267, inciso IV, do CPC

Inadmissibilidade Hipótese de suspensão do feito
Inteligência dos artigos 792, 'caput', do CPC e 151,
VI, do CTN Extinção afastada Recurso provido.”
(Apelação n° 0500064-85.2011.8.26.0480, 14a Câmara
de Direito Público TJSP, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. em
31/05/2012) (Grifos nossos).
“Tributário e Processual Civil. Execução Fiscal. IPTU
dos exercícios de 1997 a 2004. Parcelamento
extrajudicial do débito. Extinção do processo com
base
nos
artigos
267,
inc.
VI,
do
CPC.
Impossibilidade. Suspensão do processo de execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1500992-65.2018.8.26.0547 - Santa Rita do Passa Quatro - VOTO No 7307 - 6/6
fiscal, nos termos do artigo 792 do Código de
Processo
Civil,
aplicável
subsidiariamente
às
execuções fiscais. Reconhecimento de ofício da
Prescrição Originária dos exercícios de 1997 a 2000.
Aplicação da Súmula 409 do C. STJ. Recurso provido
para que a execução subsista, embora suspensa, em
relação aos exercícios de 2001 a 2004.”
(Apelação n. 0002564-86.2005.8.26.0030, 18a Câmara
de Direito Público TJSP, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j.
em 11/06/2015) (Grifos nossos).
Desse modo, diante de tudo quanto exposto,
presumem-se legítimos os atos praticados pela Administração Pública, merecendo
reforma a r. sentença, para afastar a extinção do feito, determinando-se o retorno
dos autos à Primeira Instância, para prosseguimento da ação executiva fiscal, em
seus ulteriores termos.
Posto isso, dou provimento ao recurso da
Municipalidade.
SILVANA M MOLLO
Relatora